Tribunal: TJES
Processo: 0000986-29.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000986-29.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCEI DE QUEIROZ PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000986-29.2018.8.08.0032

APELANTE: NILCEI DE QUEIROZ PINTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART.
40
DA LEI 9.605/98
.
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍDEO DE TESTEMUNHA COM ÁUDIO CORROMPIDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INVERSÃO REALIZADA COM A ANUÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – FRAGILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar. Em que pese não seja possível ouvir com perfeição as perguntas que foram formuladas à testemunha pelo
Parquet
, suas respostas foram externadas de modo audível, estando sua versão, inclusive, em consonância com a versão apresentada pelo réu. Deste modo, não se constata qualquer prejuízo à defesa do apelante.

2. Preliminar. A oitiva da testemunha de acusação por carta precatória após o interrogatório do réu ocorreu mediante a anuência da Defensoria Pública, a qual exerceu de forma escorreita o múnus que lhe fora conferido.

3. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores a elaboração de laudo pericial em crimes materiais não se reveste de caráter absoluto, podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos probatórios, consoante dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal (STF. HC nº 130265, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016. In: DJe de 10/06/2016).

4. Os fiscais do IDAF, quando ouvidos em juízo, afirmaram que houve a ilação de que o apelante seria o autor do dano ambiental encontrado na propriedade vizinha, porquanto encontraram na Fazenda em que o réu trabalhava restos de madeira semelhantes àquelas visualizadas na área desmatada. No entanto, quando indagados se poderiam afirmar que se tratava da mesma madeira, declinaram que isso somente poderia ser feito por uma perícia. Ainda, relataram que, apesar da existência de indícios apontando o apelante como o autor dos danos ambientais, não detinham condições de afirmar, com certeza, que ele teria sido o autor.

5. Diante das peculiaridades do caso concreto, a perícia em relação aos restos de madeira encontrados no galpão e na madeira utilizada para a confecção de chiqueiro para porcos na Fazenda onde trabalhava o apelante seria essencial para descortinar a autoria delitiva, não sendo possível presumir que se tratava da mesma madeira extraída da Unidade de Conservação apontada no Relatório do IDAF.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000986-29.2018.8.08.0032

APELANTE: NILCEI DE QUEIROZ PINTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

1. Cerceamento de defesa, pela existência de depoimento de testemunha com áudio corrompido

Inicialmente, a defesa requer o reconhecimento de nulidade do feito, sob a consideração de que não é possível entender as perguntas formuladas pelo Ministério Público à testemunha Wesley Mieis.

Endossa que não se trata de testemunha comum, na medida em que se trata do proprietário da Fazenda onde trabalhava o apelante à época do fato criminoso e, portanto, alguém com interesse em não ser responsabilizado pela prática delitiva.

Todavia, em que pese não seja possível ouvir com perfeição as perguntas que foram formuladas à testemunha pelo
Parquet
, suas respostas foram externadas de modo audível, estando sua versão, inclusive, em consonância com a versão apresentada pelo réu.

Deste modo, não se constata qualquer prejuízo à defesa do apelante.

Rememora-se que vige no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 563, do Código de Processo Penal). Não se constatando qualquer prejuízo à defesa, não há nulidade a ser reconhecida na espécie.

É como voto.

2. Nulidade por inversão da ordem do interrogatório (réu ouvido antes da testemunha de acusação)

Sustenta a defesa que a testemunha Wesley Mieis fora ouvida após o interrogatório do réu, em violação à previsão inserta no art. 400 do Código de Processo Penal, segundo a qual o interrogatório do réu deve ser o último ato da instrução.

Nos termos da Tese fixada no Tema Repetitivo nº 1114 do Superior Tribunal de Justiça, “O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.
O eventual reconhecimento da

nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu
"

Na hipótese, consoante declinado pela D. Procuradoria de Justiça, a oitiva da testemunha de acusação Wesley Míeis por carta precatória após o interrogatório do réu ocorreu mediante a anuência da Defensoria Pública, a qual exerceu de forma escorreita o múnus que lhe fora conferido.

Nota-se, portanto, que o ato ocorreu com a concordância da defesa do apelante, de modo que houve a preclusão lógica em relação à matéria.

Ademais, consoante já declinado no tópico anterior, a versão apresentada pela aludida testemunha não conflita com aquela apresentada pelo réu, de modo que não se constata a demonstração de qualquer prejuízo à defesa com a inversão da ordem do interrogatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

3. Ausência de laudo pericial (auto de infração em local diverso do objeto desta ação).

A defesa sustenta que a instrução processual seria nula em razão da inexistência de realização de prova pericial para a configuração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do apelante.

Observo que a tese veiculada sob a classificação de preliminar confunde-se com o mérito da ação penal, razão pela qual será analisada no momento próprio.

Passo, então, à análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NILCEI DE QUEIROZ PINTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul (Id. 3564673, pp. 195/204), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 40, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05.9.2017, por volta das 08h00min, fiscais do IDAF do Município de Mimoso do Sul, na companhia de policiais civis, constataram que o apelante utilizou trator de pneu e lâmina, danificando 0,75 hectare de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração da localidade denominada Boa Vista, Córrego das Flores, Distrito de São José das Torres, Município de Mimoso do Sul (Monumento Natural de Serra das Torres – Unidade de Conservação de Proteção Integral).

Registra-se que fora identificada a exploração de 18 árvores nativas (espécies produtoras de madeira de uso nobre – “madeira de Lei”) encontradas no imóvel do Sr. Sebastião Ronaldo da Silva Hora, extraídas da Unidade de Conservação de Proteção Integral acima descrita.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 40, da Lei nº 9.605/90 cuja conduta típica é descrita nos seguintes termos:

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o
art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990
, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Verifica-se a consumação do delito em análise quando ocorre efetivo dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e nas áreas que o circundam. Trata-se, assim, de delito material, necessitando de resultado naturalístico.

Na hipótese em análise, entendo que a materialidade delitiva fora devidamente demonstrada, consoante registros do Relatório de Fiscalização,
in verbis:

Ao longo do caminho percorrido foi identificada a exploração irregular de 18 (dezoito) árvores nativas, todas localizadas no imóvel vizinho, pertencente ao Sr. Sebastião Ronaldo da Silva Hora, que haviam sido cortadas. Com base nos tocos e resíduos lenhosos pode-se afirmar que as árvores possuíam grandes dimensões e eram de espécies produtoras de madeira de uso nobre (madeira de lei) entre elas: Roxinho, Paraju, Louro-amarelo, Angelim-amargoso e Copaíba.

O relatório ainda registrou que quase a totalidade da madeira já havia sido exportada do local, “restando apenas quatro toras de Roxinho (4m cada), quatro dúzias de mourões de Copaíba, duas dúzias de mourões de louro-amarelo e outros resíduos lenhosos pouco significativos. Também foram recolhidos dentro da mata, aproximadamente, 30m de cabo de aço que eram utilizados para arraste da madeira.

As árvores cortadas e a área danificada pela ação estão no interior da Unidade de Conservação Monumento Natural de Serra das Torres, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cujo uso e a exploração são ainda mais restritos.”

Embora o Relatório de Fiscalização, somado ao Relatório Fotográfico (pp. 25/29), tenham demonstrado o dano ambiental e, portanto, a materialidade do delito, não fora conclusivo quanto à autoria delitiva, registrando em suas Conclusões Finais o seguinte:

“Considerando que os fatos narrados extrapolam a esfera administrativa, considerando que o denunciado não foi flagrado ou localizado, considerando que existem diversos envolvidos, considerando que a ocorrência demanda investigação, aguardaremos manifestação dessa delegacia antes das lavraturas dos autos de infração.”

O apelante, quando prestou o depoimento ao Delegado de Polícia, apresentou a versão no sentido de que não cortou as árvores, apenas “
(...) retirou “casqueiros” (casca do pau cerrado) e cerca de dez a doze “varões” de madeira a fim de fazer um chiqueiro na fazenda onde trabalha; que seu patrão não tinha conhecimento de seu ato; que
s
e dirigiu ao local sozinho utilizado um trator da fazenda onde trabalha.”

O Delegado de Polícia que conduziu as investigações realizou a oitiva, apenas, do apelante e de Weslei Mieis, tendo concluído que o apelante “admitiu ter sido o único responsável pela extração da madeira da propriedade vizinha”. E, por fim, acrescentou que, tendo em vista a confissão de Nilcei, julgou desnecessária a oitiva dos demais indivíduos citados na ocorrência.

Nota-se, todavia, que a conclusão do Delegado, talvez pela incipiente investigação realizada, fora equivocada, na medida em que não houve a confissão do apelante no sentido de que realizou o corte das árvores, posto que declarou ter retirado apenas os “casqueiros”.

Ademais, as árvores eram de grande porte e necessitaram ser transportadas por meio de cabo de aço e trator em estrada de difícil acesso, aberta em meio a Mata densa, de modo que se trata de conduta que dificilmente teria sido praticada exclusivamente pelo apelante, o qual, consoante observado no vídeo de seu interrogatório, possui uma debilidade motora na mão.

Posteriormente, quando prestou depoimento em Juízo afirmou que os tocos de madeira encontrados na propriedade pertencente a Weslei Mieis, local onde trabalhava, foram retirados da própria Fazenda, em área cuja extração não seria proibida pela Lei Ambiental, não confirmando a versão apresentada durante o Inquérito Policial.

Os fiscais do IDAF, quando ouvidos em juízo, afirmaram que houve a ilação de que o apelante seria o autor do dano ambiental encontrado na propriedade vizinha, porquanto encontraram na Fazenda em que Nilcei trabalhava restos de madeira semelhantes àquelas visualizadas na área desmatada. No entanto, quando indagados se poderiam afirmar que se tratava da mesma madeira, declinaram que isso somente poderia ser feito por uma
perícia
. Ainda, relataram que, apesar da existência de indícios apontando o apelante como o autor dos danos ambientais, não detinham condições de afirmar, com certeza, que ele teria sido o autor.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual a elaboração de laudo pericial em crimes materiais não se reveste de caráter absoluto, podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos probatórios, consoante dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal (STF. HC nº 130265, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016. In: DJe de 10/06/2016)

Todavia, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, a perícia em relação aos restos de madeira encontrados no galpão e na madeira utilizada para a confecção de chiqueiro para porcos na Fazenda onde trabalhava o apelante seria essencial para descortinar a autoria delitiva, não sendo possível presumir que se tratava da mesma madeira extraída da Unidade de Conservação.

Deste modo, tendo em vista que as investigações apenas se satisfizeram com a confissão extrajudicial do apelante, posteriormente não ratificada pelo réu, e diante das declarações dos Fiscais do IDAF no sentido de que não foi possível concluir quem teria sido o responsável pela extração das 18 (dezoito) árvores retiradas da Unidade de Conservação situada na propriedade confrontante à Fazenda na qual trabalhava o apelante, visualizo a existência de dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, recomendando a absolvição do apelante.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/1998. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO FATO E DA AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. Quanto ao fato específico imputado ao réu, de dano ambiental a Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, a acusação não provou a ocorrência do crime e muito menos a autoria delitiva. De acordo com o laudo pericial, a área desmatada não se encontra no interior de Unidade de Conservação UC ou em área circundante dela, mas, sim, em área a mais de três quilômetros afastada da UC. A condenação exige certeza da responsabilidade penal, porquanto está em risco o bem jurídico mais precioso para o indivíduo, qual seja, a liberdade. Meros indícios e conjecturas não bastam para formar o convencimento da prática de crime e decretar condenação, uma vez que o processo penal, sabidamente, não se contenta com outra verdade, que não a real. O in dubio pro reo tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não demonstrar, de maneira clara e convincente, a prática do delito imputado ao réu. Apelação a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; ACR 0003437-49.2012.4.01.3303; Terceira Turma; Relª Desª Fedª Maria do Carmo Cardoso; Julg. 23/01/2024; DJe 23/01/2024)"

Assim, absolvo o apelante do crime que lhe fora imputado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação ao pleito de exasperação dos honorários fixados em favor do advogado dativo, sustenta a defesa que houve oposição dos aclaratórios após a sentença condenatória e, portanto, defende a obrigatoriedade de ser remunerado pelo serviço prestado.

Todavia, compreende-se que o propósito específico dos embargos de declaração é integrar o pronunciamento judicial que apresente algum dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, de modo que os honorários, quando cabíveis, devem ser fixados na decisão, sentença ou acórdão objeto de tal recurso e não na decisão que analisou os aclaratórios, excetuando-se a hipótese em que o
decisum
que se pretende integrar tenha sido omisso em relação à fixação da verba honorária.

Nesse sentido, cito o julgado abaixo oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA ARBITRADA COM BASE NO TRABALHO REALIZADO E NA COMPLEXIDADE DO CASO. VALOR NÃO VINCULADO A TABELAS SUGERIDAS POR ENTIDADES DE CLASSE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO APTO A ENSEJAR A REFORMA DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 619 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO PENAL
. EMBARGOS REJEITADOS. I. (...)

V. De acordo com a doutrina e jurisprudência desta Câmara Criminal, não cabe a fixação de honorários pela oposição de embargos de declaração, seja em primeira instância de jurisdição, seja em grau recursal. Isto porque o propósito desse específico recurso é integrar o pronunciamento judicial embargado, de modo que os honorários, quando cabíveis, devem ser fixados na decisão, sentença ou acórdão objeto de tal recurso e não na que o julgar. (TJPR; Rec 0014808-06.2021.8.16.0017; Maringá; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 10/10/2022; DJPR 10/10/2022).

Na hipótese em análise, não houve omissão na sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, pretendendo a defesa novo arbitramento de honorários pela oposição de embargos declaratórios apontando outros vícios de omissão no édito condenatório."

Deste modo, todo o trabalho desempenhado pela defesa do apelante após a sentença condenatória será avaliado no presente recurso de apelação, em observância às balizas estabelecidas no art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Rememoro que, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado
Guilherme S. G. Alves
(OAB/ES
28.776
)
realizou a defesa do apelante, tendo oposto embargos de declaração e o presente
recurso de Apelaç
ão

único
, os quais não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.
0
00
,00 (
mil reais
)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)